Tribunal: TJSP
Processo: 0003674-52.2007.8.26.0030
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Concurso de agentes. Autoria e materialidade demonstradas. Redução das penas-base. Reconhecimento da continuidade delitiva. Recurso parcialmente provido e, de ofício, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com extensão dos efeitos ao corréu não apelante.